Tribunal: TJSP
Processo: 2072007-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Tutela Antecipada concedida em parte apenas para afastar os juros relativos a SELIC. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Matéria controvertida que demanda dilação probatória. Ausência dos requisitos legais do art. 300 do NCPC. Questão que depende de produção de prova e exame de todas as operações feitas no período. Ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Tutela Antecipada concedida em parte apenas para afastar os juros relativos a SELIC. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Matéria controvertida que demanda dilação probatória. Ausência dos requisitos legais do art. 300 do NCPC. Questão que depende de produção de prova e exame de todas as operações feitas no período. Ademais, apenas com o depósito do montante integral e em dinheiro do débito poderia haver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não configuração das hipóteses legais para a providência pretendida. Inteligência do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do C. STJ. Suspensão da exigibilidade sem garantia que só pode se admitir em casos excepcionais, de patente e flagrante ilegalidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.